Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-79.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009618-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA - CNPJ: 33.053.604/0001-55 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), BENEDITA HELENA NUNES RONDON - CPF: 502.680.661-91 (APELADO), WANDERLEY EDSON SEBASTIAO COENGA (APELADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), BENEDITA HELENA NUNES RONDON - CPF: 502.680.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INCAPACIDADE DE SER PARTE – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

“A propo
situra de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial"
(REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

Considerando que o falecimento da parte requerida ocorreu antes do ajuizamento da ação, mostra-se inviável a sucessão processual, com base no art. 110 do CPC, devendo-se, portanto, ser mantida a sentença extintiva, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009618-79.2019.8.11.0041

APELANTE:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSANA

APELADA:

BENEDITA HELENA NUNES RONDON (falecida)

ASSISTENTE:

WANDERLEY EDSON SEBASTIAO COENGA (filho da de cujus)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSANA
,

contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos da ação de cobrança nº
1009618-79.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BENEDITA HELENA NUNES RONDON
,

que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que
“conforme se verifica da r. sentença proferida nos autos, o d. Juízo de primeiro grau entendeu por extinguir o processo sem resolução do mérito, vez que a ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida, o que atrai o disposto no art. 485, inciso IV do CPC”
(sic).

Assevera que
“no que pese a parte apelada não possuir capacidade processual para participar da demanda judicial, o falecimento da parte em momento anterior ao ajuizamento da ação não obsta a correção do polo passivo por meio de emenda à inicial, vez que, até a triangularização da relação jurídico-processual, representada pelo ato citatório, possível a aplicação do art. 321 e art. 329, inciso I, do CPC”
(sic).

Enfatiza que

“
segundo orientação já consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não se trata de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como entendeu o d. juízo a quo, mas de ilegitimidade passiva passível de ser sanada”
(sic).

Assevera que, no caso, “
o pedido de substituição processual se deu antes da citação do espólio, existindo ciência de herdeiro responsável pelo imóvel gerador do débito condominial, a quem cabe a representação do espólio (art. 75, inciso VII do CPC), razão pela qual, requer a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de seja admitida a emenda à inicial, nos termos da petição apresentada pelo apelante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para anular a r. sentença proferida, a fim de que seja admitida a emenda à inicial para que continue o feito em face do Espólio de Benedita Helena Nunes Rondon, representada pelo herdeiro habilitado nos autos (Id. 178467422).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 178467428)

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 178467424

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSANA
em face de
BENEDITA HELENA NUNES RONDON
, sob o argumento de que é legítima proprietária do apartamento 302 do bloco 2A, que compõe o referido condomínio, conforme certidão de inteiro teor do imóvel anexo.

Constata-se que a referida ação foi proposta em
11/03/2019
e direcionada contra
Benedita Helena Nunes Rondon
, que, no entanto, não foi validamente citada, seguindo-se de habilitação do filho da requerida, oportunidade em que informou o falecimento da genitora, a inexistência de inventário, e requereu a extinção do processo sem resolução de mérito (Id. 178467406).

Intimado, o autor requereu a habilitação do Espólio da requerida, a ser representado pelo herdeiro que compareceu no processo (Id. 178467419).

Sobreveio, então, a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do falecimento da parte requerida,
antes do ajuizamento da ação
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Esta ação de cobrança foi ajuizada em março de 2019, sendo recebida em 02/04/2019 (ID 19044651). Todavia, ao tempo da distribuição desta ação de cobrança, a ré já havia falecido em 05/09/2013, conforme certidão de óbito de ID. 21757913.

Ao ajuizar uma ação cabe ao autor instruir o processo com informações que viabilize a sua tramitação e julgamento, devendo se ater aos pressupostos de existência e de validade, além das condições da ação.

No caso dos autos, a ação foi dirigida a pessoa que faleceu há mais de cinco anos, o que demonstra a inexistência de personalidade, capacidade e legitimidade da ré falecida.

Como se sabe, a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido, não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual.

De igual forma, o processo não deve ser suspenso até o processamento da habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial

(...)

Desta forma, considerando que a ação foi ajuizada em 2019 e ré faleceu em 2013, a extinção do feito é medida que se impõe.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, consequentemente, julgo extinta esta ação de cobrança sem resolução de mérito”
(Id. 178467421)

Inconformada, a parte autora apela, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, visando à anulação da r. sentença proferida, para que seja admitida a emenda à inicial, a fim de que continue o feito em face do Espólio de Benedita Helena Nunes Rondon, representada pelo herdeiro habilitado nos autos.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, juntamente com os documentos que instruíram a demanda,
adianto que é caso de se desprover o presente recurso, mantendo a sentença
. Explico:

Do cotejo do autos, verifica-se a ausência de pressuposto subjetivo de existência do processo, referente a capacidade processual, haja vista que a demandada
Benedita Helena Nunes Rondon
faleceu em
05/09/2013
, ou seja,
quase 6 (seis) anos antes do ajuizamento da demanda
que se deu em
11/03/2019
,

de modo a concluir que a ação foi proposta de forma irregular, pois a requerida, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, tendo em vista que a legislação civilista dispõe que "
a existência da pessoa natural termina com a morte
'' (art. 6, do Código Civil).

Até porque, diferente do que alega o condomínio apelante nas razões de recurso, não houve, em momento algum, o pedido de emenda à inicial, mas sim, desde o conhecimento do óbito, o pedido de substituição da devedora (Benedita) pelos seus sucessores, nos termos do artigo 110 do CPC, o que é inaplicável no caso em apreço.

Vale registrar que a sucessão processual nada mais é que a substituição da parte em razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo, que, na hipótese, consoante pretendido expressamente pela parte autora apelante, é a troca do devedor falecido após o ajuizamento da ação, pelos seus sucessores.

Sob esse prisma, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial"
(REsp nº. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

Diante deste fato, resta claro que os pressupostos processuais não foram devidamente preenchidos, sendo elas a legitimidade e o interesse.

Portanto, em razão do falecimento da parte requerida ter ocorrido
antes
do ajuizamento desta ação, fica configurada a ausência de pressuposto processual subjetivo válido, situação que impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI do CPC.

A propósito, em situação similar, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. FALECIMENTO DOS RÉUS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCAPACIDADE DE SEREM PARTES. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO/SECESSORES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Impõe-se a extinção, sem resolução de mérito, de ação ajuizada contra pessoa já falecida à época da sua propositura, a teor da manifesta incapacidade de ser parte.

II.

A substituição processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, somente é aplicável quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, sendo, portanto, incabível, se o óbito for anterior ao ajuizamento da ação.

III – Recurso de apelação conhecido e não provido.”
(STJ – Resp: 1927163 MG 2021/0074384-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Data de Publicação: DJ 15/02/2022)

Acerca do tema, colaciono julgados desta Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
." (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência.”
(N.U 1019831-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – ADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
”

(N.U 1000648-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida. Sem majoração de honorários, ante a inexistência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023